Tribunal: TJBA
Processo: 8030588-67.2022.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8030588-67.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO FREITAS VALVERDE JUNIOR Advogado(s): LEVY MENEZES MOSCOVITS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA AÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI. CRIME DIVULGADO NA IMPRENSA LOCAL. ATRIBUIÇÃO DO NOME DA VÍTIMA AO PRÉDIO DA DEAM – DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER. AUSÊNCIA DE FATO CONCRETO INDICATIVO DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL. CIDADE DE MÉDIO PORTE. COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ALAGOINHAS PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DO REQUERENTE. PEDIDO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. A divulgação de fatos criminosos e suas consequências pela imprensa local, não autoriza, isoladamente, o desaforamento. Para tanto, é necessária a comprovação de que tais publicações tenham o condão de interferir na formação do livre convencimento dos jurados, o que não restou demonstrado. Ademais, a alegação de que a cidade de Alagoinhas é de pequeno porte, não procede, pois possui status de Entrância Final, não sendo 153.023 habitantes, uma população reduzida suficiente para indicar que a imparcialidade dos jurados estaria comprometida. Ao contrário, trata-se cidade de médio a grande porte cujo critério territorial e demográfico lhe confere o status de entrância final. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do desaforamento de julgamento nº 8030588-67.2022.8.05.0000, da comarca de Alagoinhas, em que figuram como requerente ANTÔNIO ROBERTO FREITAS VALVERDE e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INDEFERIR o pedido de desaforamento, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.